Tribunal: TJDFT
Processo: 0000131-63.2020.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. RESISTÊNCIA. DESACATO. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVADAS. CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. CONCURSO MATERIAL. ADEQUADO.
I - Comprovada a prática dos crimes de resistência e desacato pelos depoimentos firmes e coerentes dos agentes responsáveis pela prisão em flagrante do réu, deve ser mantida a condenação.
II - Não há que se falar em absorção uma vez que o crime de desacato não é meio para a prática do delito de resistência, tratando-se de condutas diversas, cometidas com desígnios autônomos.
III - Comprovado que o réu praticou duas condutas distintas, sem unidade de desígnios e resultados diversos, adequada a regra de concurso material para unificação das penas.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.